Tribunal: STF
Processo: ARE 1519572
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE ACOLHIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. Vai acolhida a alegação de nulidade na obtenção da prova material do crime em razão da busca pessoal, porquanto demonstrado está que não houve fundadas razões que motivassem a abordagem realizada pelos policiais no caso em tela. No caso concreto, conforme esclarecido pelos policiais em juízo, os agentes públicos, em patrulhamento, avistaram o apelante e mais um indivíduo, em via pública, sendo que quando eles viram os policiais empreenderam fuga, em razão disso, os policiais realizaram a abordagem. O apelante tinha arma calibre 38, além de drogas, balança e dinheiro. Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Nulidade acolhida. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, POR MAIORIA (doc. 194, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5º, X, da mesma Carta, uma vez que a fundada suspeita baseou-se em atitudes concretas, especialmente na fuga empreendida pelo agente ao perceber a guarnição policial. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhimento.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    No caso concreto, conforme esclarecido pelos policiais em juízo, os agentes públicos, em patrulhamento, avistaram o apelante e mais um indivíduo, em via pública, sendo que quando eles viram os policiais empreenderam fuga, em razão disso, os policiais realizaram a abordagem. O apelante possuía consigo arma calibre 38, além de drogas, balança e dinheiro.



    Narrou a policial militar, Ediane, que estava na companhia de seu colega Roni, em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu FILIPE PROENÇA FIGUEIREDO em via pública com mais um indivíduo, local conhecido como ponto de frequentes tiroteios. Disse que quando o acusado viu a guarnição empreendeu fuga. Contou que, diante desses fatores, decidiram efetuar a abordagem, ocasião em que encontraram na posse do réu uma quantia em dinheiro, porções grandes e fracionadas de cocaína e maconha, balança e arma. 



    Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o apelante foi abordado em via pública pelos policias acima nominados, os quais informaram que o acusado empreendeu fuga quando os viu. Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem.



    [...]



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa do policial, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal.



    [...]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto.



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova (doc. 193, pp. 2 e 3).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal. No caso, o agente e outro indivíduo empreenderam fuga ao avistar os agentes públicos em patrulhamento. Foram encontrados com o agente uma arma calibre 38, além de drogas, balança e dinheiro. 



    A abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Dessa forma, o entendimento do TJRS destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgados indicados abaixo:



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, que adotou postura arredia ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (28 pedras de crack), que estavam escondidas dentro de sua boca. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos (ARE 1.476.943 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 — grifei).



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de “32,25g de maconha, disposta em 20 (vinte) porções; 14,7g de cocaína, disposta em 27 (vinte e sete) buchas, além de 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38; 01 (uma) pistola, marca Luger, calibre 9mm; e 02 (dois) cartuchos, calibre 38”. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos (ARE 1.457.739 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).



    Com esse mesmo raciocínio, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.514.681, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/10/2024; ARE 1.507.771 ED, da minha relatoria, DJe 15/8/2024; ARE 1.512.983, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/9/2024; ARE 1.491.807, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30/8/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator